Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente e de condicionar o curso do processo de origem à prévia tentativa de autocomposição por meio de plataforma digital disponibilizada no sítio eletrônico “www.consumidor.gov.br”.
2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 2.2. No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos presentes autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica.
3. O princípio da inafastabilidade é inerente à atividade jurisdicional e encontra previsão no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. 3.1. O livre acesso à jurisdição estatal, em regra, não pode ser obstado, ressalvadas as excepcionais hipóteses de jurisdição condicionada ao prévio esgotamento ou à mera provocação da esfera administrativa, que devem estar previstas em Lei ou no próprio Texto Constitucional.
4. No presente caso o Juízo singular impôs como condição ao prosseguimento do curso do processo de origem a prévia tentativa de autocomposição extrajudicial entre as partes por meio de plataforma digital disponibilizada em sítio eletrônico (www.consumidor.gov.br). 4.1. Apesar da louvável iniciativa de fomento aos meios não jurisdicionais de solução de conflitos pela Administração Pública, a condição imposta pelo Juízo singular à recorrente não tem suporte em lei ou na Constituição Federal. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e provido.